Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEVER DE PROTEÇÃO E AMPARO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. FILHO MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUPORTE NÍVEL 3. AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece regras de proteção e garantia aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, com dispositivos específicos para promoção e execução desses direitos. Ao Poder Público resta o dever de facilitar e incentivar a implementação das medidas.
2. Para ter direito ao benefício de horário especial sem redução de vencimentos, nem necessidade de compensação de horário, o servidor público distrital deve possuir dependente com deficiência ou com doença falciforme e comprovar a necessidade da redução da jornada por meio de junta médica oficial (Lei Complementar no 840, art. 61).
3. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. Precedentes.
4. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).
5. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem)
6. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
7. Nesse sistema, o julgador pode utilizar-se de elementos outros dos autos para formar seu convencimento, uma vez que não se encontra adstrito ao laudo pericial judicial.
8. Não há certidão de nascimento da criança nos autos nem qualquer outro documento que comprove sua existência legal. O Distrito Federal, inexplicavelmente, não questionou esse relevante ponto, que não deve ser suprido, em grau de recurso, por iniciativa do Relator. Na narrativa fática da autora, não existe qualquer referência à responsabilidade paterna para assistência à criança, tampouco sobre o recebimento de pensão alimentícia ou auxílio previdenciário de qualquer natureza. Não há, pelo nome e pelo CPF da criança, ação de alimentos ou qualquer outra medida para responsabilização do pai neste Tribunal. É evidente que o pai tem responsabilidade legal e natural para com o filho e deverá contribuir para sua manutenção e compartilhar com a mãe os cuidados indispensáveis. A Constituição Federal, no art. 226, §7o, quando tratou da paternidade responsável, não se referiu a outra obrigação senão a que, literalmente, determina. A mãe não pode abdicar desse direito, que não é seu, mas do filho.
9. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos.